Tribunal: TJDFT
Processo: 0719803-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega que não estão presentes os requisitos a prisão preventiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, com a desclassificação do crime para outro diverso do doloso contra a vida, permanecem os requisitos para a prisão.
III. Razões de decidir
3. Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II e 312).
4. A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o paciente – enforcar a companheira com as mãos e, depois, com fio, até ela desmaiar, causando-lhe lesões corporais - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.E ainda que desclassificada a conduta de tentativa de feminicídio para lesão corporal, registrando o paciente condenação por roubo, o regime prisional poderá não ser o aberto.
5. Em face da gravidade concreta do crime, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 121-A, § 1o, I, e § 2o, I e III, c/c art. 14, II, todos do CP -
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020.